Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800313-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDSON SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800313-63.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
MARCOS PIRES RODRIGUES, VANESSA NEVES COSTA, LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES E MAURÍCIO PIRES RODRIGUES
.

PACIENTE:
EDSON SILVA DE SOUSA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003
.
AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
DECISUM
FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE FIGURA EM OUTRA AÇÃO PENAL PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. CARÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
06/05/2019
. DESCABIMENTO.
APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, O JUÍZO COATOR DETERMINOU A JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E POSTERIORMENTE SUA JUNTADA, VISTAS ÀS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Os impetrantes alegam ausência de motivos para a manutenção da prisão preventiva, falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação no indeferimento do pedido de revogação da medida extrema, porém a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás, além do que o coacto figura em outra ação penal pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006;

2
. Quanto a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, tal súplica não merece prosperar, pois o
Writ
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova;

3
. Excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, paciente preso desde o dia
06/05/2019
. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, o juízo
a quo
informa que o feito tramita normalmente e que após o término da instrução processual, foi determinado a juntada de laudo toxicológico definitivo e posteriormente sua juntada, vistas às partes para apresentação de memoriais escritos;

4
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Edson Silva de Sousa
, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Aduzem os impetrantes que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ausência de motivos para a manutenção da prisão preventiva; b) falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) ausência de fundamentação no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva; d) carência de indícios de autoria; e) excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que encontra-se preso desde o dia
06/05/2019
; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 2707313)
.
Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que policiais civis lotados na Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins iniciaram investigações de combate ao tráfico de drogas no município de Abaetetuba, denominada
Operação "Borqueio"
. Após intenso trabalho de acompanhamento com filmagens, identificou-se diversos atos de mercancia praticados pelos acusados Edson Silva de Souza (coacto), vulgo "Beig" e Rafael Feio dos Santos, vulgo "Cabeludo". Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela medida de busca e apreensão no endereço atribuído ao paciente, em
01/08/2018
, o que fora deferido pelo juízo
a quo
. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido, em
01/08/2019
, sendo determinada a medida de busca a apreensão no endereço do ora paciente, em
07/08/2018
.

Durante o cumprimento da medida cautelar, a equipe de policiais se aproximou da residência do coacto, ocasião em que o mesmo empreendeu fuga pelos fundos da casa, entretanto, sua companheira, Oziana Cardoso Pereira, não obteve o mesmo êxito.

Com o ingresso da equipe policial na residência, foram encontrados sobre o armário da cozinha 01 (uma) arma de fogo calibre 38, com 05 (cinco) munições intactas e, no quarto do casal, 01 (uma) bolsa com 02 (duas) porções da substância entorpecentes conhecida como "OXI". Por ocasião do oferecimento da denúncia o representante do Ministério Público pleiteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, sendo decretada pelo juízo singular, em
04/10/2018
.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do coacto e do corréu Rafael Feio dos Santos, imputando ao ora paciente a prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

A peça acusatória foi recebida em
26/09/2018
, sendo o acusado citado para responder à acusação, no dia
19/12/2018
, O mandado de prisão só foi cumprido em
08/05/2019
. A autoridade inquinada coatora indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva em
23/01/2019
e
06/05/2019
.

DA AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

Todavia, verificando os autos, denota-se que, o juízo inquinado coator justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social dos agentes e a necessidade de suas custódias, diante da quantidade de material entorpecente encontrado em posse dos acusados, bem como sua disposição, o que denota, a princípio que os réus tinham como meio de vida o tráfico de drogas.[...]

[...]Isto posto, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311 e 312, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor dos réus EDSON SILVA DE SOUZA e RAFAEL FEIO DOS SANTOS, já devidamente qualificados, por entender que a prisão preventiva, ainda é necessário para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás, também pelo fato do paciente, responder outra ação penal, no mesmo juízo sob o n° 0013213-66.2018.8.14.0070, pelo crime, tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. E se encontra na condição de preso de justiça.

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Paciente preso desde o dia
06/05/2019
, porém não assiste razão aos impetrantes, porquanto conforme informações do juízo inquinado coator, o processo segue seu curso normal e que após o término da instrução processual, foi determinado a juntada de laudo toxicológico definitivo e posteriormente sua juntada, vistas às partes para apresentação de memoriais escritos.

Consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

A impetrante alega falta de indícios suficientes de autoria.

Tal suplica não merece prosperar, pois o
mandamus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova e a via estreita de
Habeas Corpus
é imprópria para a análise de fatos que ensejam o revolvimento de provas. Trata-se de remédio constitucional cabível para a análise de constrangimento ilegal flagrante, passível de ser provado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/03/2020